Tribunal: TJDFT
Processo: 0739230-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIA CARDÍACA. IMPLANTAÇÃO DE STENTS. FRATURA DE UM DOS DISPOSITIVOS. CORONÁRIA DIREITA. VASO QUE SOFRE FORÇAS REPETITIVAS E APRESENTA MAIS PONTOS DE FLEXÃO DURANTE O CICLO CARDÍACO. DEMAIS DISPOSITIVOS DESPROVIDOS DE FRATURAS. INTERCORRÊNCIA QUE PODE DERIVAR DE DIVERSOS FATORES, INCLUSIVE RELACIONADOS À ANATOMIA E AO HISTÓRICO E HÁBITOS DE VIDA DO PACIENTE. PACIENTE TABAGISTA DESDE OS 26 ANOS, QUE JÁ HAVIA SOFRIDO INFARTO, PESANDO ENTRE 100 E 103KG NA ÉPOCA DA PRIMEIRA CIRURGIA, SEDENTÁRIO, RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DE VÁRIAS EMPRESAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO E FILHO DE INDIVÍDUO QUE FALECEU EM VIRTUDE DE INFARTO. DEFEITO DO DISPOSITIVO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não se vislumbra qualquer omissão quanto à observância do ônus probatório inerente à relação de consumo, pois a questão foi dirimida com base nos DOIS laudos periciais produzidos nos autos, cuja produção, inclusive, foi requerida pelo réu. Os laudos periciais concluíram pela ausência de defeito no produto, o que acarreta o afastamento do dever de indenizar, nos moldes em que preconiza o art. 12, § 3o, II, do CDC.
3. Também não se vislumbra qualquer omissão quanto à inobservância do dever de informação – a fim de que o autor pudesse decidir pela realização ou não do procedimento ou pela opção por outro procedimento -, pois tal fundamentação deve ser dirigida ao médico que acompanhou o paciente. De fato, compete ao médico assistente esclarecer o paciente acerca dos benefícios, riscos, complicações etc do procedimento/tratamento, analisando, junto com este, a conveniência para a realização do tratamento, procedendo, ainda, à colheita do termo de consentimento livre e esclarecido do paciente.
3.1. O dever de informação exigido do fornecedor, neste caso, refere-se à segurança, à qualidade, ao funcionamento, aos riscos, à utilização etc do dispositivo (stent) em si, devendo ser disponibilizadas tais informações aos médicos, para que avaliem a conveniência, adequação, benefícios etc da implantação do dispositivo em cada paciente específico, e, pelo contexto probatório, o requerido não se furtou a tal dever.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração desprovidos.